Tribunal: TJSP
Processo: 2133661-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminar – Decisão que autorizou a abertura do estabelecimento do impetrante (salão de beleza) durante o período de quarentena, com a possibilidade de atendimento presencial ao público, observadas as orientações do Ministério da Saúde – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2133661-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante L’ECLAT CENTRO DE BELEZA LTDA EPP,
é agravado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO E ARTUR
MARQUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2133661-46.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.118
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2133661-46.2020.8.26.0000/50000
Agravante: L'Eclat Centro de Beleza LTDA EPP
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 38.118
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão de
liminar Decisão que autorizou a abertura do estabelecimento
do impetrante (salão de beleza) durante o período de
quarentena, com a possibilidade de atendimento presencial ao
público, observadas as orientações do Ministério da Saúde
Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública Agravo
não provido.
Inconformado com a decisão que deferiu o pedido de
suspensão de liminar concedida nos autos do mandado de segurança no
1016867-90.2020.8.26.0506, da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Ribeirão Preto, L'Eclat Centro de Beleza LTDA EPP interpôs agravo
interno, e isso com alegação quanto à sua atividade (salão de beleza) ser
considerada serviço essencial, segundo decreto federal, o que possibilita o
atendimento presencial ao público, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde.
Contraminuta está a fls. 69/80.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2133661-46.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.118
Em suas razões, o agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, esta a concluir que estavam presentes os pressupostos legais para
o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro
grau de jurisdição.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui
medida excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo
recursal. Incide, aqui, o artigo 15, "caput", da Lei no 12.016/2009.
In casu, a medida liminar deferida, embora dotada de
adequada fundamentação, deveria ter sua eficácia suspensa, visto que, à luz
das razões de ordem e segurança públicas, ostentava periculum in mora
inverso de densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente,
animou o deferimento da medida postulada.
É que a liminar autorizava a abertura do
estabelecimento do impetrante (salão de beleza) durante o período de
quarentena, com a possibilidade de atendimento presencial do público,
observadas as orientações do Ministério da Saúde.
Ocorre que, ao editar norma específica, é dizer, o
Decreto Municipal no 107/2020, o Município em tela seguiu caminho
idêntico ao do Decreto Estadual no 64.881 de 22/3/2020, que suspendera o
funcionamento presencial dos estabelecimentos que não exerciam
atividades essenciais. Aliás, tal decreto fora prorrogado pelo Decreto
Estadual no 64.994/2020, que ainda instituiu o Plano São Paulo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2133661-46.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.118
classificar os Municípios em fases de 1 a 5, autorizando a flexibilização
das determinações da quarentena de acordo com a fase que o Município
está enquadrado.
Por conseguinte, considerando-se que à época do
deferimento da suspensão o Município de Ribeirão Preto estava
enquadrado em fase inicial de tal Plano, o estabelecimento comercial do
impetrante não estava autorizado para abertura e atendimento presencial do
público, sob pena de descumprimento do Decreto Estadual.
Aliás, conforme ponderado na decisão agravada, no
tocante às competências legislativas dos entes federativos, recente decisão
proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no 672 esclareceu o panorama:
"Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto
constitucional prevê competência concorrente entre
União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre
proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos
Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a
possibilidade de suplementar a legislação federal e a
estadual no que couber, desde que haja interesse local;
devendo, ainda, ser considerada a descentralização
político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198,
CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990), com a consequente
descentralização da execução de serviços e distribuição
dos encargos financeiros entre os entes federativos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2133661-46.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.118
inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância
sanitária e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei no
8.080/1990)."
Daí, deve prevalecer a norma estadual, que abordou o
tema de forma abrangente e, ao mesmo tempo, em harmonia com as
peculiaridades deste Estado, tudo a afastar a norma federal menos
restritiva.
Além disso, a decisão concessiva da liminar acabou
por invadir o poder de polícia da Administração, excepcional e
discricionário, capaz de restringir coativamente a atividade individual na
proteção da segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública. Em
realidade, se não pode invalidar, pelo mérito, ato administrativo, é também
vedado ao Poder Judiciário proferir decisão que substitua o mérito do ato
da Administração, que deve se pautar em critérios técnicos.
Nesse sentido, a decisão questionada trazia risco à
ordem pública na acepção acima declinada, na medida em que dificultava
o adequado exercício das funções típicas da administração pelas
autoridades legalmente constituídas e comprometia a condução
coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados
pela COVID-19.
Pautada reconheço - em efetiva preocupação com o
cenário atual enfrentado, a liminar desconsiderou que medidas necessárias
à contenção da pandemia de COVID-19 precisam ser pensadas em um todo
coerente, coordenado e sistêmico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2133661-46.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.118
A gravidade da pandemia recomenda seja a menor
possível a judicialização da matéria, porque intervenção pontual nas
políticas públicas compromete a organização dos atos da Administração.
Nesse sentido, ao Poder Judiciário parece lícito intervir apenas e tão-
somente em situações que evidenciem omissão das autoridades públicas
competentes, capaz de colocar em risco grave e iminente os direitos dos
jurisdicionados.
O risco de lesão à ordem pública se prendeu também
ao caráter satisfativo da liminar proferida pelo Juízo da Comarca de
Ribeirão Preto, capaz de impactar diretamente no planejamento da
Administração.
Destacou-se que, ao ser atingido pela propagação do
novo vírus, dotado de habilidade ímpar de contágio, o Estado de São
Paulo, pelo Poder Executivo, jamais deixou de adotar providências em
todas as esferas administrativas a seu cargo, adequando-as aos diferentes
estágios da crise sanitária mundial e em franca aceleração nas Américas,
sempre com vistas a mitigar os danos provocados pela pandemia de
Covid-19. De igual modo, a municipalidade de Ribeirão Preto jamais se
manteve inerte. Neste cenário de nenhuma omissão, insisto, decisões
isoladas em atendimento a parte da população, tem o potencial de
promover a desorganização administrativa, obstaculizando a evolução e o
pronto combate à pandemia.
Assim, presentes os requisitos legais, o caso era
mesmo de suspensão da liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2133661-46.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.118
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator